Tribunal: STF
Processo: RE 83299
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
- Usucapião. - Prova, admitida na decisão recorrida, de que o imóvel entrou no domínio particular, não constituindo terra devoluta. - Aquisição por usucapião. - Inexistência de negativa de vigência do direito federal . Dissídio jurisprudência não demostrado. - Recurso extraordinário não conhecido.